Tribunal: TJDFT
Processo: 0109994-52.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0109994-52.2004.8.07.0001 RECORRENTE: LINCOLN LOPES DA SILVA RECORRIDO: JOEL ALVES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. PRAZO PRESCRICIONAL DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO SEMELHANTES À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. 1.Não há que se falar em nulidade do julgado e negativa de prestação jurisdicional sesão claras as razões de decidir e o julgado está fundamentado com os dispositivos legais pertinentes. 2.As despesas com condomínio, consumo de água, esgoto e energia referentes ao imóvel locado são consideradas obrigações acessórias ao contrato de locação e têm o mesmo prazo prescricional da obrigação principal, que é de três anos. 3.Com o advento no novo Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente passou a ter previsão legal (art. 924, V). 4.Prescreve em três anos a pretensão relativa à cobrança de aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, nos termos do art. 206, §3o, I, do Código Civil. 5.Permanecendo o processo de execução no arquivo por prazo superior ao da prescrição, mostra-se correta a r. sentença que extinguiu o processo em decorrência da prescrição intercorrente. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 5o, e incisos, do Código Civil, ao argumento de que não há que se falar em prescrição da execução das taxas de condomínio, porquanto entende que tais obrigações teriam prazos prescricionais de 5 (cinco) anos; e c) artigo 5o do Estatuto da Ordem do Advogados do Brasil, asseverando que os honorários advocatícios e despesas processuais possuem prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Sustenta que a verba relativa aos honorários consistiria em obrigação autônoma e não, acessória. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “b” e ”c”, dissensos pretorianos com julgados do STJ, a fim de demonstrá-los. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 206, § 5o, e incisos, do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo prescricional para a cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação é o trienal" (AgInt no AREsp n. 1.714.826/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 6/4/2021). A corroborar: REsp 1.998.406, Ministro Moura Ribeiro, DJe 31/5/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.034.831/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 10/8/2022). Igualmente o apelo não deve subir em relação ao suposto malferimento ao artigo 5o do Estatuto da Ordem do Advogados do Brasil, e ao arguido dissenso jurisprudencial, porquanto restou assentado no aresto combatido que “Em relação ao prazo prescricional da pretensão de cobrança de honorários advocatícios, a questão é estranha ao processo, pois foi reconhecida a prescrição intercorrente e julgado extinto o processo, sem que houvesse condenação ao pagamento de honorários advocatícios, não havendo razão para discutir a matéria. A discussão limita-se ao prazo prescricional do título que embasou a execução, e não ao prazo prescricional de eventuais honorários advocatícios” (ID 36235334). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 21/3/2022). Quanto à tese de que a verba atinente aos honorários consistiria em obrigação autônoma e não, acessória, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, já decidiu o STJ que “inexistindo o prequestionamento da matéria, se faz incidir o óbice sumular n. 211 desta Corte, que impede também a análise do recurso sob a perspectiva de divergência jurisprudencial - alínea "c" do permissivo constitucional” (AgRg nos EDcl no AREsp 1832244/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 21/3/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027